Tribunal: TJSP
Processo: 2114948-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – SUB-ROGAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Acordo celebrado entre as partes após a formalização de penhora no rosto dos autos que não foi homologado – Decisão agravada que deferiu a designação de leilão do imóvel penhorado a pedido do terceiro interessado –

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NÃO HOMOLOGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – SUB-ROGAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Acordo celebrado entre as partes após a formalização de penhora no rosto dos autos que não foi homologado – Decisão agravada que deferiu a designação de leilão do imóvel penhorado a pedido do terceiro interessado – Insurgência – Não cabimento - Possibilidade do credor dos exequentes de atuar em substituição destes para praticar atos executivos que venham a se mostrar necessários a satisfação do seu crédito - Inteligência dos artigos 857, "caput", § 2o e do 778, §1o, IV ambos do CPC - Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.